Tribunal: TJSP
Processo: 1011017-41.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011017-41.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
MAURO CESAR SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011017-41.2019.8.26.0037
2
Voto no 35.346
Apelação no 1011017-41.2019.8.26.0037
Apelante: Mauro Cesar Silva
Apelado: DETRAN/SP
Apelação. Pretendida anulação de multas aplicadas após a
venda do veículo. Mitigação da responsabilidade solidária.
Possibilidade. Autor que identificou o adquirente e comprovou
a data da venda. Precedentes do STJ. Sentença de
improcedência. Recurso provido.
MAURO CESAR SILVA propôs a presente ação de
procedimento comum em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE SÃO PAULO, postulando a anulação da decisão de cassação de sua CNH e do
respectivo processo administrativo, bem como das autuações 5M0322671 e 5P1072151.
Alega que essas duas infrações, que resultaram na aplicação da penalidade, foram
cometidas em 04/12/2018 e 30/01/2019, pelo adquirente de seu antigo veículo (vendido
em 03/04/2014), daí porque entende possível a mitigação da disposição do artigo 134 do
Código de Trânsito Brasileiro, com exclusão das respectivas pontuações de seu
prontuário.
Julgada improcedente a ação (fls. 66/68), apela o autor, com
as considerações de fls. 73/81, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 84/91.
É o relatório.
Nos termos do art. 134 do CTN, caso o vendedor do veículo
não comprove, satisfatoriamente, a data da venda do veículo, responde solidariamente
pelas infrações cometidas. Se, entretanto, comprova a data da venda, não poderá ser
responsabilizado por infração cometida por terceiros após a transação.
No caso, o autor demonstrou a data da venda do veículo (fls.
18), trazendo para os autos prova da efetiva transação (ocorrida em 03/04/2014), ao
passo que as infrações foram cometidas em 04/12/2018 e 31/01/2019 (fl. 19).
Nesse caso, a responsabilidade solidária prevista no art. 34 do
CTB, admite mitigação, em face da identificação do adquirente.
Esse o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“... o proprietário não responde solidariamente, em caráter
absoluto, pelas infrações praticadas pelo adquirente, tendo sido
mitigada a responsabilidade solidária. Somente quando não for

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011017-41.2019.8.26.0037
3
identificado o infrator, é que o proprietário é responsabilizado
pelas infrações cometidas após a alienação do veículo, mesmo sem
a sua participação. O que o faz responsável é, em verdade, a não-
comunicação da transferência ao Detran, assumindo a culpa, pela
desídia do seu proceder.”
“Assim, o art. 134 do CTB deve ser interpretado como norma de
imposição de solidariedade limitada, ou seja, só há
responsabilidade do antigo proprietário, na hipótese de não ser
identificado o novo adquirente, o real infrator.”
“Essa interpretação vem em benefício do antigo proprietário, de tal
forma que, uma vez comunicado o órgão de trânsito a
transferência da propriedade, fica a Administração compelida a
fazer as anotações nos registros do veículo, para efeito de intimar
o novo proprietário, mesmo quando ele deixou de providenciar a
transferência de registro, na forma do art. 123, § 1o, do mesmo
Código.”
“Sem essa regra, ou seja, sem que a Administração fosse obrigada
a realizar a anotação, estaria o antigo proprietário sem mecanismo
para se livrar da responsabilidade em relação ao bem que não mais
lhe pertence.”
“Para a Administração, enquanto não houver a comunicação
prevista no art. 134 do CTB ou a expedição do novo certificado de
registro, a titularidade da propriedade será de quem consta no
registro antigo. Desse modo, qualquer infração deverá ser
comunicada ao proprietário que consta na sua base de dados.”
“Verifica-se, por tudo que foi dito, que a comunicação não é ato
constitutivo da transferência da propriedade, serve apenas para
declarar que houve alienação.”
“Portanto, a expressão 'sob pena de ter que se responsabilizar' (art.
134) só existe 'até a data da comunicação'.”
“Não havendo dúvidas, in casu, de que as infrações não foram
cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade do
veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção.” (REsp no
965.847/PR - v.u. j. de 04.03.08 - Rel. Min. ELIANA CALMON -
fls. 287/292).
No mesmo sentido:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
MULTAS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB.”
“1. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011017-41.2019.8.26.0037
4
menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o
antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações
cometidas, só afastadas quando é o Detran comunicado da
alienação, com a indicação do nome e endereço do novo
adquirente. Não havendo dúvidas, in casu, de que as infrações não
foram cometidas no período em que tinha o recorrido a
propriedade do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de
sanção" (REsp 965.847/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de
14.03.08).”
“2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp no
1.024.632/RS, j. de 19.06.08, Rel. Min. CASTRO MEIRA).
Nesse sentido tem decidido esta C. 4a Câmara de Direito
Público em casos semelhantes:
“Ação de cobrança. Infrações de trânsito. Transferência do veículo
a terceiro. Ausência de comunicação ao órgão de trânsito.
Havendo prova da efetiva transferência de propriedade, não há que
se falar em responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento
de IPVA ou multas incidentes sobre o veículo. Súmula 585 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mitigação do artigo 134 do
Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Desprovimento do
recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos”
(Apelação
Cível
no
1013876-75.2017.8.26.0562, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j.
02/04/2020).
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO.
Cassação do direito de dirigir. Infração de trânsito cometida pelo
adquirente do veículo após a transferência. Comprovação de
alienação do bem. Art. 134 CTB. Mitigação da responsabilidade.
Anulação do processo administrativo. Sentença de denegação da
segurança reformada. Apelação provida” (Apelação Cível no
1003676-13.2019.8.26.0053, Rel. Desa Ana Liarte, j. 21/02/2020).
“Veículo. Multas de Trânsito. Alienação não comunicada ao
Detran na forma exigida pelo art. 134 do Código de Trânsito.
Prova de que as infrações não foram cometidas pelo vendedor.
Hipótese em que a solidariedade preconizada pelo dispositivo
aludido deve ser relativizada. Ação procedente. Sentença
confirmada” (Apelação Cível no 1045329-97.2016.8.26.0053, Rel.
Des. Ricardo Feitosa, j. 15/07/2019).
“Mandado de segurança. Impetrante impedido de obter a CNH
definitiva. Comprovação de que houve alienação do veículo antes
do cometimento das infrações de trânsito. Mitigação da regra
disposta no art. 134 do CTB. Concessão da segurança mantida.
Remessa
necessária
improvida”
(Remessa
Necessária
no
1057710-69.2018.8.26.0053, Rel. Luís Fernando Camargo de
Barros Vidal, j. 10/06/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011017-41.2019.8.26.0037
5
“Mandado de segurança. Pretendida anulação de multas aplicadas
após a venda do veículo. Mitigação da responsabilidade solidária.
Possibilidade. Impetrante que identificou o adquirente e
comprovou a data da venda. Precedentes do STJ. Sentença de
concessão da segurança. Reexame necessário desprovido”
(Reexame Necessário no 1009960-17.2017.8.26.0438, Rel. Des.
Ferreira Rodrigues, j. 27/05/2019).
"REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MULTA DE TRÂNSITO. Pretensão mandamental voltada à
concessão de ordem que obrigue a autoridade coatora a retirar do
prontuário do autor as pontuações referentes às 4 penalidades
aplicadas ao veículo de placa BLI-0159 entre 16.04.2015 e
11.05.2015. Cabimento. Alienação do veículo em data anterior às
infrações. Impossibilidade de extensão da solidariedade em
relação à pontuação, que deverá ser anotada exclusivamente na
CNH do efetivo infrator, em vista da natureza personalíssima das
sanções (art. 257, do CTN). Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual. Sentença
concessiva da ordem de segurança mantida. Reexame necessário
não
provido”
(Reexame
Necessário
no
1005515-19.2017.8.26.0320, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j.
27/11/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso
para julgar procedente a ação, e decretar a nulidade da decisão de cassação da CNH do
autor, bem como do respectivo processo administrativo (40/2019) e das autuações
5M0322671 e 5P1072151, invertidos os ônus da sucumbência.
FERREIRA RODRIGUES
Relator